Tribunal: TJES
Processo: 5013946-16.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013946-16.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ ROBERTO MENEGHEL JUNIOR
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FUNÇÃO GRATIFICADA. INEXISTÊNCIA DE DESIGNAÇÃO FORMAL. INDEFERIMENTO DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidor público contra sentença que reconheceu a inexistência de direito ao recebimento de gratificação por função de chefia na Polícia Militar do Espírito Santo, em razão da ausência de designação formal pelo Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social. O recorrente sustenta que desempenhou funções de Chefe de Seção, Comandante de Companhia e Auxiliar do Chefe de Operações do COPOM/CIODES/RMGV, sendo devido o pagamento correspondente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de reconhecimento de direito ao pagamento de gratificação por função de chefia quando ausente a designação formal pela autoridade competente.

RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos das Leis Complementares Estaduais nº 629/2012 e 688/2013, o pagamento da gratificação pela função de chefia está condicionado à designação formal pelo Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, mediante indicação do Comandante-Geral da Corporação, com publicação em Diário Oficial.

O simples exercício de atribuições próximas às de funções gratificadas não garante ao servidor direito automático ao recebimento da verba correspondente, pois a Administração Pública se rege pelo princípio da legalidade estrita, exigindo-se a investidura formal para fins remuneratórios.

No caso concreto, não há prova de designação formal do recorrente para as funções de chefia indicadas, tampouco do exercício concreto das funções de chefia, o que inviabiliza o reconhecimento do direito ao pagamento da gratificação pretendida.

A jurisprudência dos Tribunais é pacífica no sentido de que a percepção de gratificação por função de chefia depende de designação formal pelo órgão competente, sendo indevido o pagamento quando inexistente o ato administrativo correspondente.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O pagamento de gratificação por função de chefia na Polícia Militar do Espírito Santo exige designação formal pelo Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, sendo indevida a concessão da verba sem a comprovação desse requisito formal.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar Estadual nº 629/2012, art. 1º, § 1º;

Lei Complementar Estadual nº 688/2013;

Princípio da legalidade administrativa (art. 37 da Constituição Federal).

Jurisprudência relevante:

TJ-MS - APL: 08017280320188120002 MS 0801728-03.2018.8.12.0002, Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva, julgado em 05/02/2019;

TJ-DF 07390302520168070016 DF 0739030-25.2016.8.07.0016, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, julgado em 01/06/2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE – RECURSO INOMINADO Nº 5013946-16.2023.8.08.0012

RECORRENTE: LUIZ ROBERTO MENEGHEL JUNIOR

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ DE 1° GRAU: DR. FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA -

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FUNÇÃO GRATIFICADA. INEXISTÊNCIA DE DESIGNAÇÃO FORMAL. INDEFERIMENTO DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidor público contra sentença que reconheceu a inexistência de direito ao recebimento de gratificação por função de chefia na Polícia Militar do Espírito Santo, em razão da ausência de designação formal pelo Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social. O recorrente sustenta que desempenhou funções de Chefe de Seção, Comandante de Companhia e Auxiliar do Chefe de Operações do COPOM/CIODES/RMGV, sendo devido o pagamento correspondente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de reconhecimento de direito ao pagamento de gratificação por função de chefia quando ausente a designação formal pela autoridade competente.

RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos das Leis Complementares Estaduais nº 629/2012 e 688/2013, o pagamento da gratificação pela função de chefia está condicionado à designação formal pelo Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, mediante indicação do Comandante-Geral da Corporação, com publicação em Diário Oficial.

O simples exercício de atribuições próximas às de funções gratificadas não garante ao servidor direito automático ao recebimento da verba correspondente, pois a Administração Pública se rege pelo princípio da legalidade estrita, exigindo-se a investidura formal para fins remuneratórios.

No caso concreto, não há prova de designação formal do recorrente para as funções de chefia indicadas, tampouco do exercício concreto das funções de chefia, o que inviabiliza o reconhecimento do direito ao pagamento da gratificação pretendida.

A jurisprudência dos Tribunais é pacífica no sentido de que a percepção de gratificação por função de chefia depende de designação formal pelo órgão competente, sendo indevido o pagamento quando inexistente o ato administrativo correspondente.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O pagamento de gratificação por função de chefia na Polícia Militar do Espírito Santo exige designação formal pelo Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, sendo indevida a concessão da verba sem a comprovação desse requisito formal.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar Estadual nº 629/2012, art. 1º, § 1º;

Lei Complementar Estadual nº 688/2013;

Princípio da legalidade administrativa (art. 37 da Constituição Federal).

Jurisprudência relevante:

TJ-MS - APL: 08017280320188120002 MS 0801728-03.2018.8.12.0002, Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva, julgado em 05/02/2019;

TJ-DF 07390302520168070016 DF 0739030-25.2016.8.07.0016, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, julgado em 01/06/2017.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora, servidor público estadual, narra ter exercido funções gratificadas de chefia na Polícia Militar do Espírito Santo ao longo de três anos sem o devido pagamento das contraprestações financeiras correspondentes. Sustenta que desempenhou os cargos de Chefe de Seção, Comandante de Companhia e Auxiliar do Chefe de Operações do COPOM/CIODES/RMGV, cujos pagamentos deveriam ser realizados conforme previsto na Lei Complementar Estadual nº 629/2012 e suas alterações.

Diante disso, ajuizou a presente ação pleiteando a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos valores correspondentes ao exercício das funções gratificadas, devidamente corrigidos, além do restabelecimento do pagamento da gratificação para a função atualmente exercida.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, o requerente argumenta que os boletins da Polícia Militar acostados aos autos comprovam sua designação para as funções de chefia, sendo devido o pagamento da gratificação correspondente aos cargos de chefia efetivamente exercícios pela parte. Requer a reforma da sentença para reconhecer seu direito ao recebimento das parcelas em atraso, para evitar o enriquecimento ilícito da administração pública e retenção indevida de salário.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O exercício de função gratificada, por sua própria natureza, implica a assunção de maiores responsabilidades e exigência de maior qualificação técnica, devendo ser remunerado conforme previsto na legislação pertinente. No entanto, a percepção dessas gratificações exige designação formal e específica para o exercício da função de confiança ou cargo em comissão, nos termos das Leis Complementares Estaduais nº 629/2012 e 688/2013.

Outrossim, o simples desempenho de atribuições diversas das previstas para o cargo do servidor não configura direito automático ao recebimento de gratificação, sendo necessária a comprovação de efetiva designação formal e exercício concreto da função de confiança, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

E M E N T A – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO - POLICIAL MILITAR – INDENIZAÇÃO DE RETRIBUIÇÃO – LC Nº 127/2008 – FUNÇÃO DE COMANDANTE DE SERVIÇO DE EQUIPE – NÃO COMPROVAÇÃO DA DESIGNAÇÃO FEITA PELA AUTORIDADE COMPETENTE – EXERCÍCIO EVENTUAL – IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DA DESIGNAÇÃO VIA DECLARAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PEDIDO IMPROCEDENTE – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS E PROVIDOS. 01. O art. 496, § 3º do Código de Processo Civil dispensou o duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o direito controvertido, for de valor certo e líquido, estipulando como patamar mínimo o montante de 100 salários mínimos, o que não ocorre na hipótese, já que o valor da condenação é dependente de liquidação. 02. Para fazer jus à indenização decorrente do exercício das funções previstas no inciso V do art. 23 da LC nº 127/2008, o autor deve comprovar o preenchimento dos requisitos legais para tanto, em especial a efetiva designação para a função feita pela autoridade competente. 03. Não comprovada a realização formal da designação, ela não pode ser presumida a partir de mero extrato de horas, que apenas indica o exercício eventual da função, conclusão que observa o princípio da legalidade que rege a Administração Pública. 04. Carece de plausibilidade jurídica a tentativa de obter a designação para função especial mediante reconhecimento do Poder Judiciário, desconsiderando-se a discricionariedade administrativa presente em tal ato, procedimento que desrespeitaria o princípio da separação de poderes. 05. Remessa Necessária e Recurso voluntário conhecidos e providos. (TJ-MS - APL: 08017280320188120002 MS 0801728-03.2018.8.12.0002, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 05/02/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2019).

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINSTRATIVO. AGENTE POLICIAL DE CUSTÓDIA. CESSÃO A OUTRO ÓRGÃO. RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA. DESEMPENHO DE ATRIBUIÇÕES DE CHEFIA, DIREÇÃO OU ASSESSORAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PAGAMENTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A cessão de servidor é permitida a todos os órgãos do Poder Executivo do Distrito Federal, à Câmara Legislativa do Distrito Federal e ao Tribunal de Contas do Disrtito Federal, para o exercício de Cargo de Natureza Especial ? CNE - ou cargo em comissão, cuja remuneração seja igual ou superior ao DFG-06 ou DFA-06 (art. 1º, IV, da Lei nº. 3556/2005). 2. O autor limita-se a afirmar que foi cedido a outro órgão, e em decorrência disso, pleiteia o recebimento do valor referente à função de confiança. Entretanto, não demonstrou que exerceu função de chefia, direção ou assessoramento. Afirmou em sua inicial que ocupa o cargo de Agente Policial de Custódia do Distrito Federal e foi cedido para a Subsecretaria do Sistema Penitenciário e para a Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz Social, mas em momento algum comprovou que tenha, de fato, exercido atribuições diferentes daquelas próprias do seu cargo efetivo, equivalentes à direção, chefia ou assessoramento, como pede a lei. 3. Não é possível conceder ao autor o direito ao recebimento da remuneração pretendida, pelo simples fato da cessão, sem a efetiva demonstração do exercício das atribuições próprias daquela função, e sem a designação formal por ato administrativo, sob pena de implicar enriquecimento ilícito de servidor público, que receberia a contrapartida financeira sem ter efetivamente desempenhado as atribuições próprias da função para a qual teria sido designado. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido autoral. 5. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (Art. 55, Lei nº. 9.099/95). (TJ-DF 07390302520168070016 DF 0739030-25.2016.8.07.0016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 01/06/2017, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no PJe : 08/06/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

No caso dos autos, os documentos apresentados não demonstram a existência de ato formal de designação para o exercício das funções gratificadas indicadas na petição inicial, tampouco o exercício efetivo das funções de chefia pela parte.

Destarte, a ausência desses requisitos essenciais inviabiliza o reconhecimento do direito ao pagamento das diferenças salariais pretendidas, pois inexiste comprovação de que o recorrente tenha sido formalmente investido nas funções alegadas pela autoridade competente - Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social.

Dessa forma, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Sobre a matéria e após avaliar com acuidade a tese autoral, no contraste para com a contestação e todos os elementos de prova que instruem o feito, visualizo que a parte autora e requerida apresentaram o esclarecimento de que: [i] não há registro na ficha funcional do servidor no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIARHES de designação formal para as funções assinaladas e pelo período pretendido, motivo pelo qual, consequentemente, não foi remunerado pelo exercício da função no período anterior à sua formal designação; [ii] “a lei de regência (§ 1º do art. 1º da Lei Complementar Estadual nº 629/2012) confere ao Comando-geral a competência para indicar ao Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social os nomes dos militares que exercem aquelas funções policiais militares, que, na ótica do Comando, revelam-se de maior importância num determinado momento”; [iii] assim, embora indicado pelo Comando-geral da PMES para o exercício de tal tarefa, não se vislumbra a designação formal, pela autoridade administrativa competente, para a ocupação de função prevista nos quadros da LCE n.º 629/2012 e 688/2013, a justificar o adimplemento. Neste sentido: LCE n.º 629/2012: Art. 1º Ficam criadas as Funções Gratificadas, constantes do Anexo I desta Lei Complementar, necessárias ao funcionamento da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo. § 1º As funções gratificadas a que se refere o caput deste artigo serão distribuídas no âmbito da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo por designação do Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, mediante indicação dos respectivos Comandantes Gerais das Corporações, e se efetivarão por meio de publicação em Diário Oficial. [...] Concluo, todavia, que a parte requerente não apresentou elemento apto à ruptura da presunção que paira sobre os atos administrativos (descrita na r. jurisprudência do C. STJ, suprarreferida), de modo que revelo inviável imputar à Administração qualquer responsabilidade na quaestio sub examine Deste modo, demonstrada a legalidade da atuação administrativa, não se admite a intervenção deste Poder Judiciário, sob pena de violação da cláusula pétrea descrita no art. 60, §4º, inciso III, da CF/88 (separação dos Poderes).

Dessa forma, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexista, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)